Tribunal: TJDFT
Processo: 0732672-11.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0732672-11.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: CELIA MARIA ARAUJO FREIRE D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra sentença da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por CÉLIA MARIA ARAÚJO FREIRE, julgou parcialmente procedente o pedido da inicial para determinar o cancelamento das autorizações de débito automático referentes às parcelas de empréstimos debitadas diretamente na conta bancária da autora, com exceção de um empréstimo consignado devidamente averbado. O réu foi condenado ao pagamento de 3/4 das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor anual das parcelas suspensas. A autora foi condenada ao pagamento de 1/4 das custas e honorários advocatícios de R$ 1.000,00. Exigibilidade suspensa com relação à autora, diante da concessão da gratuidade de justiça. Em suas razões, o apelante sustenta que: 1) os descontos efetuados são decorrentes de dívidas de contratos devidamente celebrados pelas partes; 2) o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que os descontos realizados em conta corrente são lícitos (Tema 1085); 3) os contratos foram celebrados de forma livre e espontânea, sem nenhum vício de consentimento; 4) o débito das parcelas automaticamente em conta corrente confere vantagens à consumidora, como a redução dos juros remuneratórios; 5) a Resolução 4.790/2020 condiciona a revogação da autorização de desconto automático em conta corrente ao não reconhecimento, pelo consumidor, da referida autorização (ID 69060943). Requer a atribuição do efeito suspensivo. No mérito, a reforma. No mérito, a reforma da sentença para que os pedidos da inicial sejam julgados improcedentes. Preparo recolhido (ID 69060939). Contrarrazões apresentadas (ID 69060957). É o relatório. Decido. Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.012, § 1o, V, do Código de Processo Civil – CPC estabelece que a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. Todavia, o § 4o do dispositivo prevê que “a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.”. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Cuida-se, na origem, de ação de conhecimento, em que a autora pretende o cancelamento das autorizações para débitos automáticos de empréstimos em sua conta corrente, com fundamento no art. 6o da Resolução 4.790/2020, do Bacen. Afirma que o banco foi notificado extrajudicialmente, em 25/07/2024, sobre a revogação de toda e qualquer autorização para débitos em contas bancárias de sua titularidade (ID 69060396). Todavia, os descontos não foram cessados. Diante desse cenário, ajuizou a presente ação. O juiz julgou parcialmente procedentes os pedidos, para “determinar que cessem os descontos diretos de parcelas do mútuo elencado na inicial, com a ressalva de mútuo tomado mediante consignação e devidamente averbado.” (ID 69060937). Insurge-se Banco de Brasília contra a sentença. Argumenta, em síntese, que os contratos foram livremente pactuados pelas partes e que não há qualquer ilegalidade nos descontos realizados. Em cognição sumária, não há probabilidade de provimento do recurso. A Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil – que regula os procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em contas de depósitos e em conta-salário –, por deliberação do Conselho Monetário Nacional (CMN), prevê em seu art. 3o que a realização de débitos nas contas mencionadas depende de prévia autorização do seu titular. O art. 6o, por sua vez, garante que: “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. Assim, é facultado ao correntista o cancelamento da autorização de débitos previamente concedida, para que cessem os descontos automáticos para pagamento de empréstimos. Na hipótese, Célia Maria celebrou com o Banco de Brasília contratos de empréstimo e de cartão de crédito com autorização para débito em conta corrente. A autorização foi posteriormente cancelada pela consumidora (ID 66545551). A garantia de revogação da autorização de descontos é de conhecimento da instituição mutuante, que atua especificamente no mercado de concessão de crédito. Portanto, a mutuária sabe, previamente, que há essa possibilidade e deve, portanto, ponderar os riscos na análise de concessão do empréstimo. Não pode, após o exercício do direito do mutuário, afirmar que a conduta viola a boa-fé ou que configura comportamento contraditório. A consumidora agiu, portanto, em exercício regular de direito amparada pelo ordenamento jurídico. Todavia, é evidente que, caso a mutuária não ajuste com a instituição financeira nova forma de pagamento, deverá arcar com todas as consequências legais e contratuais de sua inadimplência. Ademais, não há risco de dano grave ou de difícil reparação: caso, na análise do mérito recursal, se conclua que os descontos não devem ser suspensos, o banco poderá voltar a efetuá-los, até a quitação integral do débito. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo à apelação. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. Brasília-DF, 6 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator